Tribunal: TJBA
Processo: 8004439-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004439-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILDA DOS SANTOS NERIS

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRARIEDADE À TESE FIRMADA NO TEMA 1198 DO STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação anulatória de contrato de cartão consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, em razão do não cumprimento de determinação judicial de emenda à petição inicial para juntada de nova procuração com firma reconhecida e de comprovante de residência atualizado.

2. A parte apelante sustenta que a procuração já havia sido regularmente juntada aos autos, sendo indevida a exigência de reconhecimento de firma e ausência de fundamentação concreta para a medida, em desconformidade com a tese fixada no Tema 1198 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência judicial de apresentação de nova procuração com firma reconhecida, como condição para o prosseguimento do feito, sem que haja fundamentação específica indicando indícios de fraude ou litigância predatória, à luz da tese firmada no Tema 1198 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STJ, ao julgar o Tema 1198 (TRSP 2021665/MS, sessão de 13.03.2025), firmou a seguinte tese:
"Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova."

5. A decisão de primeiro grau limitou-se a reproduzir orientação genérica, sem individualizar qualquer elemento que indicasse conduta abusiva ou indício de fraude por parte da autora, o que contraria a exigência de fundamentação específica estabelecida pela tese do STJ.

6. A imposição de obrigação desnecessária e sem justificativa concreta para reconhecimento de firma viola o princípio da razoabilidade e restringe indevidamente o direito de acesso à justiça e o exercício da advocacia.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o regular prosseguimento do feito.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8004439-26.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
GILDA DOS SANTOS NERIS
e como apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao
APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente